Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se inexistiu na tramitação da ação penal qualquer violação a princípio ou disposição legal, tampouco foi transcorrido o prazo prescricional, não há que se falar em nulidade do processo.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional, que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação das provas e de teses já amplamente debatidas nos autos.
3. Nada a reparar na dosimetria da pena quanto à majorante empregada, tendo em vista as declarações harmônicas de uma das vítimas, no sentido de que o réu utilizou uma arma de fogo para ameaçá-las, sendo prescindível a apreensão e a perícia do artefato.
4. Revisão Criminal improcedente.